Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751591-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS AGRAVADO: JG MOURA EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos. 0712588-79, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que manteve o indeferimento do pedido de intimação do executado para juntada de contratos sociais de empresas a fim de se permitir a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. De plano, verifico que a decisão que indeferiu o referido pedido (ID . 212839388 - Pág. 1) foi disponibilizada no Dje no dia 04/10/2024. Portanto, o último dia para interposição do Agravo de Instrumento era 28/10/2024. O pedido de reconsideração daquela decisão não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso. Sendo assim, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 03/12/2024, deixo de conhecer do Recurso, uma vez que intempestivo. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator